Tribunal: TJDFT
Processo: 0703921-16.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703921-16.2021.8.07.0002 RECORRENTE: DEIVI NASCIMENTO SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 588 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. No crime de perseguição, não há que se falar em absolvição por ausência de reiteração, quando o réu tinha plena ciência de que a vítima, à época, não tinha interesse em reatar o relacionamento, insistindo reiteradamente na conduta, de forma livre e consciente, perseguindo, invadindo e perturbando a esfera de privacidade da ofendida. 2. No contexto da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, quando o depoimento é harmonioso com os demais elementos do processo. 3. Nos termos da Súmula 588 do STJ, “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”. 4. No caso em comento, verifica-se que ocorreram episódios de perseguição à vítima quando a Lei no 14.132/2021 já estava em vigor. A Lei passou a viger em março de 2021 e apurou-se que a prática do crime ocorreu entre meados de janeiro de 2021 a setembro de 2021, quando ocorreu o episódio principal. 5. Negou-se provimento ao recurso de apelação. O recorrente aponta violação ao artigo 44 do Código Penal, insurgindo-se contra o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, argumentando ser possível a conversão da reprimenda no âmbito da violência doméstica desde que o crime não seja cometido com violência ou grave ameaça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 44 do Código Penal, pois “não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A vedação abrange, inclusive, o delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, haja vista que um dos bens jurídicos tutelados é a integridade física e psíquica da mulher em favor de quem se fixaram medidas protetivas” (AgRg no AREsp n. 2.419.685/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017